Tribunal: TJDFT
Processo: 0708108-89.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO CUMPRIDA. CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. REVOGAÇÃO EXPRESSA DA LIMINAR. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO. NECESSIDADE. RESSARCIMENTO DO VALOR EM CASO DE NÃO DEVOLUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO.
1. A gratuidade de justiça deve ser deferida quando existem elementos nos autos que comprovam a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais.
2. Extinto o processo, sem resolução do mérito, a liminar de busca e apreensão deve ser revogada e o veículo devolvido ao réu ou, se impossibilitada a devolução, deve ele ser ressarcido pelo valor do automóvel, conforme a Tabela Fipe.
3. Formada a relação processual e apresentada contestação e recurso de apelação, devem ser fixados honorários sucumbenciais em favor dos advogados do réu.
4. Deu-se provimento ao apelo.